Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição do crédito tributário, ante a ausência de marco interruptivo do prazo; e (ii) anulação dos débitos de IPTU e TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está representada pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O artigo 174 do CTN dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. E segundo o parágrafo único do citado artigo legal, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição, que retroage à data da propositura da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
5. Outrossim, a Súmula no 106 do STJ prevê: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. A ação de execução fiscal no 0738013-70.2024.8.07.0016 (créditos tributários constituídos em 14/06/2019, 17/05/2020, 21/05/2021 e 19/05/2022), foi proposta em 07/05/2024; a ação de execução fiscal no 0703930-38.2018.8.07.0016 (créditos constituídos em 05/04/2014), foi proposta em 01/02/2018; a ação de execução fiscal no 0719928-12.2019.8.07.0016 (créditos constituídos em 05/03/2015, 16/06/2016, 11/06/2017 e 11/06/2018), foi proposta em 26/04/2019; e a ação de execução fiscal no 0719929-94.2019.8.07.0016 (créditos constituídos em 05/03/2015, 16/06/2016, 11/06/2017 e 11/06/2018) também foi proposta em 26/04/2019, de forma que é possível concluir que todas as ações foram ajuizadas antes do decurso do prazo prescricional. E os despachos que ordenaram as respectivas citações são datados de 09/05/2024, 21/02/2018 e 17/06/2020, atos que interromperam os prazos prescricionais.
7. Em relação às execuções fiscais no 0069762-43.2010.8.07.0015, referente aos créditos constituídos em 2005, 2006 e 2009; e no 0069763-28.2010.8.07.0015, referente aos créditos constituídos em 2006 a 2008, ambas tramitaram em meio físico e foram inseridas no sistema PJE após a digitalização dos documentos. Todavia, não há naqueles autos despacho determinando a citação da executada, sendo certificada a conformidade dos autos eletrônicos com o físico, sem que a Fazenda Pública tenha empreendido qualquer diligência para impulsionar o processo. Em decorrência da inércia do ente federado e da mora do sistema, não foi praticado ato interruptivo do prazo prescricional, evidenciando que os créditos tributários constituídos entre 2005 a 2009 estão prescritos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025.
8. Por outro lado, nas demais execuções fiscais (no 0069764-13.2010.8.07.0015, 0026425-96.2013.8.07.0015, 0028206-13.2014.8.07.0018, 0028221-79.2014.8.07.0018, 0028237-33.2014.8.07.0018, 0028252-02.2014.8.07.0018, 0028284-07.2014.8.07.0018, 0028300-58.2014.8.07.0018 e 0028280-67.2014.8.07.0018), embora inexistente despacho de citação, foi expedido o mandado mais de 10 anos depois, sem informações do que ocorreu com o processo nesse lapso temporal. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de forma que a prescrição não se operou, por força da aplicação da Súmula no 106 do STJ. Ademais, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3o, do CPC). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1977183, 0715779-88.2024.8.07.0018, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
9. Destarte, impõe-se reconhecer a extinção dos créditos tributários constantes nas execuções fiscais no 0069762-43.2010.8.07.0015 e 0069763-28.2010.8.07.0015, por força da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 156, V, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para, em face da prescrição, declarar a inexigibilidade das dívidas tributárias vinculadas às CDAs das execuções fiscais no 0069762-43.2010.8.07.0015 e 0069763-28.2010.8.07.0015, exclusivamente. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156 e 174; CPC, art. 240, § 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106 do STJ; TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1977183, 0715779-88.2024.8.07.0018, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.